Tribunal: STF
Processo: HC 203257
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ailton Ferreira de Sousa, Danilo Honório Ferreira de Souza e Moises Paixão Pereira, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 671.713/SP.
    Narram os autos que os pacientes, policiais militares, foram condenados, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico, às penas de: a) Ailton: 4 anos e 8 meses de reclusão; b) Moisés: 4 anos e 4 meses de reclusão; e c) Danilo: 4 anos e 6 meses de reclusão (foi condenado, ainda, pelo cometimento do delito de abandono de posto - art. 195, caput, do CPM). 
    Sustentam, em síntese, os impetrantes que os pacientes estão submetidos a constrangimento ilegal, pois foi fixado o regime inicial fechado de cumprimento da pena sem a devida fundamentação, em clara violação ao enunciado das Súmulas 718 e 719/STF.
    Requerem o deferimento de liminar para assegurar aos pacientes o direito de aguardarem no regime semiaberto o julgamento do writ.
    No mérito, pleiteiam a fixação do regime inicial semiaberto.
    Examinados os autos, decido.
    Eis o teor da decisão impugnada:
    “A Corte de origem assim fundamentou a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena, in verbis (fl. 162): 
    Fica estabelecido o regime inicial fechado para cumprimento das penas pelos apelantes, uma vez que embora o “quantum” estabelecido comportasse a imposição de regime semiaberto, o regime mais severo se justifica considerando o fato de como integrantes de uma Instituição responsável pela polícia ostensiva e a preservação da ordem pública ter se desviado totalmente da postura esperada pela sociedade, que tanto clama por segurança e se vê surpreendida pela ação criminosa de quem deveria justamente protegê-la. 
    Assim, não obstante os pacientes hajam sido definitivamente condenados a reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, certo é que a Corte de origem apontou elementos concretos dos autos que justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que o permitido em razão da sanção imposta. Não há falar, portanto, em inobservância ao enunciado nas Súmulas ns. 718 e 719 do STF e 440 do STJ. 
    Diante de tais considerações, fica mantida inalterada a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena.”
    Ressalto, inicialmente, que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 671.713/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 
    De qualquer modo, a conclusão adotada pelo Superior Tribunal mostra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo. Nesse sentido,
    “as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional (...) mais gravoso” (HC nº 140.816/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17). 
    “PENA REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é norteado pelo que se contém no artigo 33 do Código Penal, sendo obstáculo ao menos gravoso o fato de ter-se circunstâncias judiciais negativas e reincidência” (HC nº 125.844/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 8/5/17). 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente